Tribunal: STF
Processo: ARE 1145110
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.9.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APTIDÃO FÍSICA. REEXAME DE PROVAS, DE NORMAS EDITALÍCIAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, das cláusulas editalícias do certame e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios.